Tribunal: TJDFT
Processo: 0725839-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRA EM IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste em: a) verificar, preliminarmente, se a sentença deve ser desconstituída em razão do alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito, sem a abertura de prazo para especificação e produção de provas; b) examinar a existência de inadimplemento da obrigação assumida no negócio jurídico celebrado, caracterizado pela inexecução parcial e pelo abandono do serviço de obra no imóvel; e c) analisar se o conjunto probatório existente nos autos autoriza a condenação do apelado ao pagamento de indenização dos danos materiais e à compensação dos danos extrapatrimoniais que o apelante alega ter experimentado. 2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. Ao julgar antecipadamente a controvérsia o Juízo singular considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento.3. No caso em exame a juntada do comprovante de transferência promovida pela apelante por ocasião dos embargos de declaração não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 435 do Código de Processo Civil, pois se trata de prova não produzida no momento processual oportuno.4. Como reforço argumentativo é preciso destacar que os comprovantes de pagamento juntados posteriormente não correspondem exatamente aos valores previstos no instrumento do negócio jurídico celebrado, nem ao montante estipulado no aditivo contratual. Assim, não há como concluir, com segurança, a partir dos referidos documentos, ter havido o adimplemento integral das obrigações assumidas.5. Recurso conhecido e desprovido.